Tribunal: TJES
Processo: 5006539-50.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006539-50.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRE REZENDE CASSUNDE e outros

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. VANTAGEM CONTRATUAL VINCULADA A VÍNCULO EMPREGATÍCIO. DEMISSÃO COM JUSTA CAUSA POSTERIORMENTE ANULADA. MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS. REINTEGRAÇÃO DO EMPREGADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MODULAÇÃO EFEITOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face do ITAÚ UNIBANCO S.A., reconhecendo a ilegalidade na majoração dos juros de contrato de financiamento imobiliário após a dispensa do primeiro apelante, com consequente condenação do banco à restituição simples de R$ 6.305,08. O juízo de origem afastou a restituição em dobro e o pleito de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a restituição em dobro das quantias pagas a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC; (ii) estabelecer se a conduta do banco, ao majorar os juros contratuais, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige a presença de má-fé ou violação à boa-fé objetiva, nos moldes do entendimento consolidado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1413542/RS).

4. A modulação dos efeitos da decisão paradigmática do STJ restringe a aplicação da repetição em dobro às cobranças realizadas após 30/03/2021, sendo que, no caso dos autos, os pagamentos indevidos ocorreram entre 2016 e 2018, atraindo a restituição simples.

5. Não restou comprovada conduta dolosa ou contrária à boa-fé por parte do banco, tendo em vista que a majoração dos juros decorreu de cláusula contratual expressamente pactuada, cuja aplicação se deu no período em que, formalmente, o vínculo empregatício encontrava-se rompido.

6. A posterior reintegração do empregado, por decisão da Justiça do Trabalho, impõe a restituição das quantias pagas a maior, mas não transfigura a conduta do banco em ato ilícito indenizável.

7. Não há demonstração de que a cobrança ensejou constrangimento, humilhação, exposição vexatória ou inscrição indevida em cadastros restritivos, não se evidenciando dano moral passível de reparação na esfera contratual.

8. A ocorrência de danos extrapatrimoniais se deu no âmbito trabalhista, em razão da demissão ilegal, mas não no âmbito do contrato de financiamento, em que houve apenas observância das cláusulas contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente se aplica a cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos firmada no EREsp 1413542/RS.

2. A majoração da taxa de juros contratual fundada na perda do vínculo empregatício, ainda que posteriormente declarada nula, não configura conduta ilícita indenizável quando realizada conforme cláusulas previamente pactuadas.

4. A ausência de inscrição indevida, constrangimento público ou outros elementos de agravamento externo impede o reconhecimento de dano moral na execução de contrato bancário.

____________

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, arts. 389 e 406; CPC, art. 85, §11º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1413542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível nº 5241793-95.2024.8.13.0024, Rel. Des. Pedro Bernardes de Oliveira, j. 09.12.2025; TJ-GO, Apelação Cível nº 0024355-43.2019.8.09.0051, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, j. 08.02.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por ANDRE REZENDE CASSUNDE e ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE contra a sentença de id. 53800246, proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ES) – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em desfavor de ITAÚ UNIBANCO S.A., na qual o juízo
a quo
julgou o pedido parcialmente procedente para condenar a parte requerida a promover a restituição, de maneira simples, da quantia de R$ 6.305,08 (seis mil e trezentos e cinco reais e oito centavos), devendo incidir sobre tais valores correção monetária desde a data de cada desembolso e juros de mora desde a data da citação, na forma do art. 406 e do art. 389 do Código Civil, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de id. 14567643, os apelantes sustentam, em síntese, que
a)
a restituição deve ocorrer em dobro, porquanto a cobrança indevida não decorreria de engano justificável, sendo desnecessária a demonstração de má-fé para incidência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, bastando a contrariedade à boa-fé objetiva;
b)
a conduta da instituição financeira, ao majorar os juros e manter a cobrança após a nulidade da dispensa e a reintegração do primeiro apelante, extrapolaria o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

Contrarrazões apresentadas no id. 14567652, pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 5006539-50.2024.8.08.0035

Apelantes:
ANDRE REZENDE CASSUNDE e ALESSANDRA FERNANDES CARLOS CASSUNDE
Apelado:
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar, à luz da insurgência recursal, se a sentença deve ser reformada para determinar a repetição em dobro do indébito relativo às diferenças de juros remuneratórios cobradas no contrato de financiamento e para reconhecer a ocorrência de dano moral indenizável.

PRELIMINARES

Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões recursais enfrentam, com suficiente objetividade, os fundamentos centrais da sentença no ponto em que negou a restituição em dobro e afastou a indenização por dano moral, devolvendo à instância revisora as questões efetivamente controvertidas.

No tocante ao pedido de gratuidade da justiça, verifica-se que, após a impugnação apresentada pelo apelado e determinação para que os apelantes se manifestassem e trouxessem elementos probatórios complementares, sobreveio petição expressa de desistência do pleito, com juntada de comprovantes de recolhimento das custas recursais, razão pela qual resta prejudicada a análise do requerimento.

Superadas as questões preliminares, passo ao mérito.

MÉRITO

No mérito, a sentença reconheceu, com base no conjunto documental, que a reintegração do primeiro autor ao emprego, decorrente de nulidade da dispensa declarada na Justiça do Trabalho, irradiou efeitos sobre a vantagem contratual vinculada ao vínculo empregatício, concluindo pela restituição simples da diferença correspondente ao aumento da taxa de juros (de 7% para 10,5%, equivalente a
R$ 6.305,08)
, afastando, todavia, a repetição em dobro por ausência de má-fé e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Após análise dos autos e dos fundamentos de fato e de direito suscitados, entendo que a r. sentença vergastada deve ser mantida. Explico.

Quanto à repetição em dobro, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que
“A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
(EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

No entanto, deve ser observada a modulação de efeitos para as relações de direito privado como a presente, valendo a repetição em dobro apenas para os descontos sofridos após a publicação do acórdão paradigmático, ocorrida em 30/03/2021. Para o período anterior, contudo, a repetição deve ocorrer de forma simples, se não comprovada a má-fé do recorrido.

Em situações análogas, vejamos precedentes de Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - TAXA DE JUROS DIFERENCIADA -CONDIÇÕES ALTERNATIVAS - PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA OU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O BANCO - EXTINÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL - MANUTENÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO - ABUSIVIDADE DA MAJORAÇÃO UNILATERAL - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - BOA-FÉ OBJETIVA -
REVISÃO CONTRATUAL - RESTABELECIMENTO DA TAXA BENEFICIADA - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. A cláusula contratual que prevê taxas de juros reduzidas ("juros com benefício") condicionadas alternativamente à realização do pagamento das prestações por débito em conta ou à manutenção de vínculo empregatício com o banco deve ser interpretada em conformidade com a boa-fé objetiva e o princípio da transparência, de modo a preservar o benefício sempre que subsistente uma das condições estipuladas. É abusiva a majoração unilateral da taxa de juros em razão da rescisão do vínculo empregatício do mutuário, quando comprovado o pagamento contínuo por débito automático, inexistindo acréscimo de risco na operação.
O restabelecimento da taxa contratual reduzida impõe a devolução simples dos valores pagos a maior .
A mera cobrança de encargos indevidos, sem inscrição em cadastros restritivos nem exposição vexatória, não enseja dano moral indenizável. (TJ-MG - Apelação Cível: 52417939520248130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA – PRETENSÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA PARA QUE OS AUTOS SEJAM REMETIDOS À JUSTIÇA DO TRABALHO – TESE REJEITADA – CONTRATO DE MÚTUO FIRMADO DE FORMA AUTÔNOMA PELAS PARTES EM QUE NADA SE RELACIONA COM AS CONDIÇÕES DO CONTRATO DE EMPREGO DO AUTOR COM O BANCO APELADO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA REVISAR AS TAXAS APLICADAS EM CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIA – MATÉRIA CÍVEL – APELANTE QUE TAMBÉM PLEITEIA A NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ A TAXA DE JUROS DIFERENCIADA CONCEDIDA A EMPREGADOS DO BANCO APELADO, CONDICIONADA À MANUTENÇÃO DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO – PREVISÃO CONTRATUAL REALIZADA MEDIANTE LETRAS EM NEGRITO E SUBLINHADAS – VALIDADE – CONTRATANTE QUE, POR SER FUNCIONÁRIO DO BANCO APELADO, POSSUÍA PLENO CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES DO NEGÓCIO, NÃO PODENDO SE EXIMIR DAS CONSEQUÊNCIAS DE SUAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA TAXA DE JUROS PARA OS MOLDES OFERECIDOS AOS DEMAIS CLIENTES BANCÁRIOS, NOS TERMOS CONTRATUAIS – TAXA DE JUROS FIXADA DE ACORDO COM O RISCO CONTRATUAL - PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL QUE NORTEIAM A REVISÃO DE CLÁUSULAS E SE APLICAM A AMBAS AS PARTES, POSSUINDO MÃO-DUPLA, POIS DA MESMA FORMA QUE PROTEGEM, TAMBÉM LIMITAM OS INTERESSES DOS CONTRATANTES – SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. (TJPR - 18ª C. Cível - 0018346-24.2013 .8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO ANTONIO PRAZERES - J . 27.06.2022) (TJ-PR - APL: 00183462420138160001 Curitiba 0018346-24.2013 .8.16.0001 (Acórdão), Relator.: Fernando Antonio Prazeres, Data de Julgamento: 27/06/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 28/06/2022)

No caso dos autos, além de inexistir controvérsia de que os valores discutidos referem-se ao período pretérito, compreendido entre 2016 e 2018, portanto anterior ao marco temporal fixado na modulação, o contexto fático-jurídico não permite reconhecer a má-fé do apelado ou conduta qualificada como atentatória à boa-fé objetiva no âmbito do contrato de financiamento.

Isso porque a majoração da taxa decorreu da própria dinâmica contratual ajustada entre as partes, sendo expressamente reconhecida, pelo juízo de origem e pela jurisprudência pátria, a legalidade da cláusula que prevê alteração da taxa de juros mais benéfica ao empregado do banco em caso de perda do vínculo empregatício, de sorte que a cobrança então praticada se operou em conformidade com o conteúdo obrigacional inicialmente pactuado.

É certo que, posteriormente, em razão do pronunciamento da Justiça do Trabalho, a dispensa foi declarada nula, com reintegração do empregado, o que nos leva a reputar devida a recomposição da vantagem contratual e, por conseguinte, a restituição das diferenças pagas a maior.

Todavia, a nulidade reconhecida na esfera trabalhista não transmuta, por si só, a conduta do banco, praticada sob a égide de cláusulas contratuais previamente avençadas, em ato doloso ou desleal no plano civil, sobretudo porque a incidência da cláusula se deu no interregno em que, formalmente, o vínculo empregatício estava rompido e o contrato de financiamento seguia sendo executado segundo a moldura pactuada.

Nessa perspectiva, ausente prova robusta de que o apelado tenha agido com má-fé, entendo correta a restituição simples, nos exatos termos definidos na sentença, não havendo espaço para a pretendida repetição em dobro, seja pela inaplicabilidade temporal da orientação modulada, seja, de todo modo, pela inexistência de demonstração de má-fé.

No mesmo sentido, no que se refere aos danos morais, no caso concreto, não se identificam elementos que evidenciem violação autônoma a direito da personalidade imputável ao apelado no âmbito da execução do contrato de financiamento.

Analisando o caso concreto, a conduta imputada ao banco consistiu, essencialmente, na aplicação de cláusula contratual de majoração de taxa em razão da cessação do vínculo empregatício, providência que, embora posteriormente tenha gerado recomposição patrimonial por força da reintegração do empregado e do restabelecimento da vantagem, não se qualifica, por si, como ilícito indenizável no plano extrapatrimonial, mormente porque não se demonstrou exposição dos apelantes a situação de humilhação, vexame público, inscrição indevida em cadastros restritivos, ou qualquer outro agravamento externo que ultrapasse o campo do dissabor e do desconforto inerentes a um litígio contratual.

Eventual má-fé e o correlato dano moral, se existentes, situam-se no âmbito da relação trabalhista, tanto que, naquela seara, a instituição financeira empregadora, ora apelada, foi condenada ao pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização extrapatrimonial. Por outro lado, no plano estritamente contratual, limitou-se o apelante a observar e cumprir cláusulas previamente ajustadas e já reputadas lícitas. Sobre o tema, vejamos os seguintes julgados:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO E COBRANÇA INDEVIDA, DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. TAXAS DE JUROS REDUZIDAS (COM BENEFÍCIO) . PREVISÃO DE INCIDÊNCIA EM CASO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO,
BEM COMO NA HIPÓTESE DE PAGAMENTO EM DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE AS PARTES. MAJORAÇÃO DOS JUROS REALIZADA DE FORMA UNILATERAL PELO BANCO. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA . REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
. DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO.
1. Por meio da leitura atenta do contrato de financiamento imobiliário celebrado pelas partes, conclui-se que as taxas de juros com benefício são concedidas caso seja preenchido ao menos um dos seguintes critérios: caso o comprador opte pelo pagamento das parcelas por meio de débito em conta no Itaú, E/OU caso o comprador possua vínculo empregatício com o Itaú ou suas coligadas . A satisfação de apenas uma das duas hipóteses elencadas já é o bastante para garantir a contratação das taxas de juros com benefício. 2. Diante dessa explícita pactuação contratual, não há que se falar em engano justificável por parte do banco ao promover a alteração unilateral e ilícita das taxas de juros aplicadas após a demissão do consumidor que era seu funcionário, mas continua a efetuar o pagamento pontual das prestações negociais por débito em conta. Evidenciada onerosidade excessiva em prejuízo do consumidor e clara tentativa de locupletamento indevido, bem como má-fé (nítida prática de conduta maliciosa e reveladora de perfil de deslealdade), que justifica a aplicação da sanção prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na devolução em dobro das quantias cobradas e pagas a maior . 3.
Não basta o reconhecimento do comportamento obrigacional de má-fé do banco réu para que surja o dever reparatório pelos danos provocados: deve ser demonstrada a contento a ocorrência de lesão efetiva ao patrimônio imaterial e aos direitos da personalidade do autor, transpondo as barreiras do mero dissabor, ônus do qual o autor não se desincumbiu (artigo 373, inciso I, do CPC).
Assim, a total ratificação da sentença recorrida é medida que se impõe. 1ª E 2ª APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS . SENTENÇA CONFIRMADA. (TJ-GO - Apelação Cível 00243554320198090051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 08/02/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO - TAXA DE JUROS DIFERENCIADA
-CONDIÇÕES ALTERNATIVAS - PAGAMENTO POR DÉBITO EM CONTA OU VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM O BANCO -
EXTINÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL
- MANUTENÇÃO DO DÉBITO AUTOMÁTICO - ABUSIVIDADE DA MAJORAÇÃO UNILATERAL - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - BOA-FÉ OBJETIVA - REVISÃO CONTRATUAL -
RESTABELECIMENTO DA TAXA BENEFICIADA - REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
A cláusula contratual que prevê taxas de juros reduzidas ("juros com benefício") condicionadas alternativamente à realização do pagamento das prestações por débito em conta ou à manutenção de vínculo empregatício com o banco deve ser interpretada em conformidade com a boa-fé objetiva e o princípio da transparência, de modo a preservar o benefício sempre que subsistente uma das condições estipuladas. É abusiva a majoração unilateral da taxa de juros em razão da rescisão do vínculo empregatício do mutuário, quando comprovado o pagamento contínuo por débito automático, inexistindo acréscimo de risco na operação. O restabelecimento da taxa contratual reduzida impõe a devolução simples dos valores pagos a maior.
A mera cobrança de encargos indevidos, sem inscrição em cadastros restritivos nem exposição vexatória, não enseja dano moral indenizável.
(TJ-MG - Apelação Cível: 52417939520248130024, Relator.: Des.(a) Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 09/12/2025, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2025)

Diante desse cenário, a manutenção da sentença é medida que se impõe, razão pela qual
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos apelantes em 5% sobre o percentual fixado na sentença, nos termos do §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, observada a distribuição da sucumbência estabelecida no
decisum
.

É como voto.